Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo: 0738650-66.2024.8.07.0001 DESPACHO Conforme registrado no despacho de id. 77869946, verifica-se no sistema que figura como parte, tanto nos embargos quanto na execução principal, a pessoa física Valeria dos Santos Dias, e não a pessoa jurídica Valeria dos Santos Dias Sociedade Individual de Advocacia. A apelante insiste no recurso de apelação em nome da sociedade individual de advocacia, além de juntar documentos destinados ao pedido de gratuidade de justiça vinculados à pessoa jurídica, em afronta ao disposto no art. 1.010 do CPC. Diante disso, concedo o prazo final de 5 (cinco) dias para que a apelante cumpra o despacho anterior, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. No mesmo prazo, faculto à apelante manifestação de direito, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente com a juntada de documentos que comprovem a impossibilidade arcar com as custas do processo, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo em dobro, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. Por fim, reitero que a gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, não prejudicando assim a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator